Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-15.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRAS FRAUDULENTAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelos réus, Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A., contra sentença (ID 53909750) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para a) declarar inexistentes as compras indevidamente realizadas no cartão de crédito de titularidade do autor; b) “Determinar aos réus solidariamente a restituição na forma simples, ou comprovar que o fez, do valor dos valores de R$ 101,01, R$ 5.687,73, R$ 170,29 e R$ 5.290,68 ao autor, com incidência de correção monetária pelo índice adotado por este eg. Tribunal e juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso”; c) “Condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, ao autor, incidindo correção monetária pelo índice adotado nesta Corte de Justiça a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 04/01/2023 (ID 152184927 – página 3)”; e d) “Fixar solidariamente aos réus a obrigação de não fazer consistente em não mais realizar descontos indevidos na conta bancária do autor relativos aos débitos impugnados nesta ação, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por descumprimento”.

2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, especialmente no que se refere à forma de restituição de valores cobrados pelas rés, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada.

3. Ressai dos autos que o autor se insurge contra a regularidade de compras realizadas em seu cartão de crédito, fornecido pela ré Cartão BRB S.A., bem assim dos descontos realizados em sua conta bancária, pelo réu BRB Banco de Brasília S.A., em razão dos aludidos débitos. É evidente, assim, a pertinência subjetiva do banco réu para integrar o polo passivo do presente feito, à luz do art. 17 do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.

4. Se a instituição financeira e a administradora de cartão de crédito não se cercaram das cautelas necessárias à adequada identificação do cliente, possibilitando que terceiros utilizassem o cartão de crédito do consumidor para realização de diversas compras, devem responder pelos danos por ela eventualmente suportados.

5. Observada a inadequação dos serviços prestados por ambas as rés, devem estas restituir ao autor os valores indevidamente descontados na conta bancária do correntista a título de pagamento pelas transações fraudulentas praticadas por terceiros.

6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

7. A Corte Especial do c. STJ assentou que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

8. Não há falar em engano justificável por parte das rés, pois a cobrança dos valores decorrentes de fraude, pelas fornecedoras, não ocorreu em razão de qualquer situação que fugisse à sua esfera de previsibilidade. Em verdade, como precisamente anotado na r. sentença, o local e a natureza das transações realizadas em nome do consumidor, por si só, já seriam dados suficientes para apontar pela possibilidade de utilização fraudulenta do cartão de crédito do consumidor por terceiros.

9. Mesmo alertadas pelo consumidor acerca da fraude, as fornecedoras insistiram na regularidade da cobrança, reputando devidos os valores despendidos com o cartão de crédito do cliente, os quais foram realizados em clara distorção ao padrão de consumo do correntista. Denota-se, com isso, a existência de conduta violadora à boa-fé objetiva por parte das rés, mediante quebra da confiança do consumidor na higidez da prestação dos serviços bancários e de pagamentos.

10. Revelada a violação aos direitos de personalidade do consumidor, especialmente no que se à sua honra, em razão da indevida inscrição de seu nome em cadastros de devedores e de retenção de numerário utilizado para sua subsistência, revela-se cabível a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

11. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Da análise dos julgados desta e. Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral, na hipótese de lesões a direitos de personalidade decorrentes de cobrança indevida de valores do consumidor em razão de fraudes praticadas por terceiros, o qual foi devidamente observado pelo Juízo de origem.

12. Recursos dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.